Tribunal: TJDFT
Processo: 0744461-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CATIA DE NOVAES, em face à decisão da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que determinou a inclusão de bem no plano de partilha. Na origem, processa-se inventário dos bens deixados por MARIA FLORACY DE NOVAES. No curso do processo, houve controvérsia acerca da eventual inclusão de um imóvel localizado em Ceilândia no plano de partilha. O juízo indeferiu o pedido de sua partilha e a Segunda Turma Cível negou provimento aa recurso interposto em face da respectiva decisão. Posteriormente, a inventariante informou que celebrou acordo com o pretenso vendedor do bem e requereu novamente sua inclusão no plano de partilha, o que foi deferido pelo juízo. Nas razões recursais, a agravante alega que, ao tempo da abertura da sucessão, o imóvel era de sua propriedade exclusiva, tendo nele edificado sua residência. Requereu o recebimento do recuso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e determinar a exclusão do bem do plano de partilha. Dispensado o preparo, posto que a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de inventário dos bens deixados por MARIA FLORACY DE NOVAES, falecida em 11/4/2021 (ID 90857352 - Pág. 4). Deferiram-se os benefícios da assistência judiciária (ID 98097708). Anexaram-se os documentos pessoais (ID 90857352 Pág. 11/12 e 94591763) e certidões fiscais (ID 94591764 e 132884631) da inventariada. Constou-se escritura pública de testamento deixada pelo "de cujus" (ID 90857352 - Pág. 6 e certidão de ID 102803959), em que a testadora atribuiu à filha CASSIA DE NOVAES 50% do imóvel localizado na QNL 30, conjunto C, Lote 23, Taguatinga/DF. Figuraram como herdeiras na condição de filhas: CASSIA DE NOVAES e CÁTIA DE NOVAES PEREIRA. Os bens que compõem o espólio são: 1) imóvel denominado LOTE 23, CONJUNTO C, QNL 30, Taguatinga/DF (ID 102803955 e 94591766); 2) eventual saldo de PIS e FGTS. CASSIA DE NOVAES foi nomeada inventariante, em 18/5/2021 (ID 91594041) e prestou compromisso (ID 92637162). (...) Em 6/10/2023, a inventariante apresentou plano de partilha e esclareceu que o valor da conta da inventariada foi utilizado para o pagamento das despesas de funeral e do inventário (ID 174541874). A herdeira Catia impugnou o plano de partilha apresentado pela inventariante e requereu a partilha apenas dos bens e valores pertencentes à inventariada na data de seu óbito (ID 174936050). A inventariante refutou as alegações da herdeira e requereu a colação do Setor Habitacional Pôr do Sol, Quadra 108, Conjunto B, Lote 21, Ceilândia/DF (ID 175902939). Posteriormente, prestou esclarecimentos e anexou documentos que demonstraram os gastos com as despesas de funeral (ID 179270507). Cátia requereu a partilha de R$ 14.701,30 depositada na conta corrente no 1.013.869-8, Agência 1842, do Banco Bradesco, de titularidade da Sra Maria Floracy de Novaes, e despesas com funeral (ID 184354299). A inventariante afirmou que já ocorreu o levantamento das despesas póstumas e requereu a expedição do formal de partilha, a fim de viabilizar o pagamento do ITCMD (ID 188071945). Em 19/3/2024, determinou-se a intimação da inventariante para apresentar o plano de partilha, no qual deverão constar o imóvel situado na Ceilândia, os recursos financeiros depositados no Banco Bradesco na data do óbito, e as despesas com o funeral e com o inventário (ID 188700978). A herdeira Cátia apresentou embargos de declaração contra esta decisão (ID 191555472). Alegou em suma, erro ao indicar o imóvel localizado em Ceilândia na partilha (ID 191555472). Em 10/4/2024 acolheram-se os embargos a fim de sanar o erro apontado, de modo que a inventariante não demonstrou a propriedade do imóvel localizado Setor Habitacional Pôr do Sol, Quadra 108, Conjunto B, Lote 21, Ceilândia/DF (ID 179270541). Eventual discussão acerca da propriedade deverá ser tratada em processo próprio, nas vias ordinárias, nos termos do art. 612 do Código de Processo Civil (ID 192682710). A inventariante recorreu contra esta decisão, agravo de instrumento n. 0700942-48.2024.8.07.9000. O Tribunal negou efeito suspensivo ao recurso, em 7/5/2024 (ID 195946211). A inventariante requereu a intimação do suposto vendedor do imóvel localizado no Setor Habitacional Pôr do Sol, conforme manifestação de ID 195622917, juntada em 5/5/2024. Anexaram-se documentos. Transcorreu em branco o prazo para Catia se manifestar (ID 198745621). Considerando que o Tribunal negou efeito suspensivo ao recurso, determinou-se a intimação da inventariante para apresentar o plano de partilha, no qual deverão constar o imóvel situado em Taguatinga/DF (ID 102803955), os recursos financeiros depositados no Banco Bradesco na data do óbito, e as despesas com o funeral e com o inventário (ID 200610937). Em 12/7/2024 a inventariante informou a propositura do processo n. 0721662-61.2024.8.07.0003, distribuído ao Segundo Juizado Especial Cível de Ceilândia, a fim de demonstrar que o imóvel denominado Setor Habitacional Pôr do Sol, Quadra 108, Conjunto B, Lote 21, Ceilândia/DF, pertencia à inventariada para inclusão na partilha. Requereu a suspensão deste processo até o julgamento daquele pedido (ID 203870745). Indeferiu-se o pedido de suspensão do processo e determinou-se a intimação da inventariante para apresentar o plano de partilha (ID 204182551). Em 2/8/2024 a inventariante apresentou plano de partilha (ID 206304069). Anexou comprovante de despesas com exumação (ID 206304080) e guia de ITCMD (ID 206304081). O Tribunal negou provimento ao agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a partilha do imóvel localizado no Setor Habitacional Pôr do Sol, Quadra 108, Conjunto B, Lote 21, na Região Administrativa de Ceilândia, sob o n. 0700942-48.2024.8.07.9000 (ID 209188643). Catia se manifestou em 20/8/2024 (ID 209377154). Em 8/9/2024 a inventariante noticiou acordo entabulado no processo 0721662-61.2024.8.07.0003 que reconheceu a propriedade do imóvel localizado no Setor Habitacional Pôr do Sol, Quadra 108, Conjunto B, Lote 21, Ceilândia /DF (ID 210324588). Apresentou o comprovante de pagamento de ITCD (ID 210324587). Determinou-se a intimação da inventariante para, dentre outras, apresentar novo plano de partilha em que conste o imóvel localizado no Setor Habitacional Pôr do Sol, Quadra 108, Conjunto B, Lote 21, Ceilândia /DF (ID 209663092). Em 16/9/2024 a herdeira Catia apresentou embargos de declaração contra essa decisão, sob o fundamento de omissão, haja vista que o imóvel localizado em Ceilândia foi anteriormente excluído da partilha (ID 211172732). De fato, anteriormente determinou-se a exclusão do imóvel localizado no Setor Habitacional Pôr do Sol, Quadra 108, Conjunto B, Lote 21, Ceilândia /DF por ausência de demonstração da propriedade e determinou-se a discussão para as vias ordinárias (ID 192682710). Ocorre que em 8/9/2024 a inventariante noticiou acordo entabulado no processo 0721662-61.2024.8.07.0003 que reconheceu a propriedade do imóvel localizado no Setor Habitacional Pôr do Sol, Quadra 108, Conjunto B, Lote 21, Ceilândia /DF, em favor do espólio (ID 210324588). Feitas estas considerações rejeitaram-se os embargos opostos por Cátia de Novaes Pereira (ID 212473399). Em 11/10/2014 a inventariante requereu dilação de prazo para cumprimento da decisão de ID 209663092 (ID 214195870). É o relatório. Decido. Defiro o pedido de ID 214195870. Aguarde-se o prazo de 30 (trinta) dias para a inventariante apresentar: 1) sentença, acompanhada do trânsito em julgado, do processo n. 0721662-61.2024.8.07.0003; 2) certidões de matrícula ou instrumentos particulares de cessão de direitos, preferencialmente, com Certificado para Regularização Fundiária (SHVP etc.), do imóvel localizado no Setor Habitacional Pôr do Sol, Quadra 108, Conjunto B, Lote 21, Ceilândia /DF e respectivas certidões negativas tributárias, expedidas recentemente (30 dias); 3) novo plano de partilha em que conste o imóvel localizado no Setor Habitacional Pôr do Sol, Quadra 108, Conjunto B, Lote 21, Ceilândia /DF. Após, intime-se a herdeira Catia para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Reitero que a litigiosidade no curso do inventário não traz qualquer benefício aos herdeiros envolvidos, pelo contrário só acarreta prejuízos. Publique-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A questão controvertida refere-se à possibilidade da inclusão do imóvel localizado em Ceilândia no plano de partilha. A matéria já foi debatida nos autos e, inclusive objeto do agravo de instrumento n. 0700942-48.2024.8.07.0000, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. INCLUSÃO DE IMÓVEL NO PLANO DE PARTILHA. INVIABILIDADE. DÚVIDA RAZOÁVEL A RESPEITO DA TITULARIDADE DO BEM. CONTROVÉRSIA QUE NÃO PODE SER SOLUCIONADA NO ÂMBITO RESTRITO DO INVENTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar se é devida a inclusão do imóvel mencionado pela recorrente, na posição de inventariante, no rol dos bens a inventariar. 2. No caso em deslinde, por ocasião da instauração do inventário, decorrente do falecimento de sua genitora, a recorrente apresentou como integrante do espólio apenas o bem imóvel localizado na Região Administrativa de Taguatinga. 2.1. Somente após a integração da irmã da recorrente, ora agravada, na relação jurídica processual, a inventariante passou a afirmar que o imóvel localizado na Região Administrativa de Ceilândia também deve ser levado à colação. 3. Os elementos de prova coligidos aos autos do processo de origem não permitem concluir, com a segurança exigida, que o bem imóvel indicado pela recorrente efetivamente fez parte do acervo patrimonial da falecida. 4. Diante da existência de dúvida razoável a respeito da titularidade do bem imóvel, a controvérsia não pode ser solucionada no âmbito restrito do inventário. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1887563, 07009424820248079000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 24/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posteriormente, a inventariante alegou que foi ajuizada ação junto ao Segundo Juizado Especial Cível de Ceilândia, e em face de Anilto Joaquim Alves, pretenso vendedor do imóvel, e na qual as partes entabularam acordo no qual se reconheceu a transferência entre si dos direitos possessórios do respectivo imóvel. Contudo, a controvérsia que se estabeleceu nos autos do inventário, refere-se à alegação da agravante de que o imóvel integrava seu patrimônio pessoal à data da abertura da sucessão, sendo descabida sua inclusão no plano de partilha. E foi sob essa ótica que se deu o julgamento do agravo de instrumento n. 0700942-48.2024.8.07.9000, conforme se colhe do voto condutor: “Inicialmente convém observar que por ocasião da instauração do inventário, decorrente do falecimento de sua genitora, a recorrente apresentou como integrante do espólio apenas o bem imóvel localizado na QNL 30, Conjunto C, Lote 23, na Região Administrativa de Taguatinga. Somente após a integração da irmã da recorrente, ora agravada, na relação jurídica processual a inventariante passou a afirmar que o imóvel localizado na Região Administrativa de Ceilândia também deve ser levado à colação. Acontece que os elementos de prova coligidos aos autos do processo de origem não permitem concluir, com a segurança exigida, que o bem imóvel indicado pela recorrente efetivamente fazia parte do acervo patrimonial da falecida. O documento referido no Id. 179270541 dos autos do processo de inventário, consistente em pauta do IPTU/TLP emitida pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, indica a agravada na posição de proprietária do bem imóvel aludido desde o ano de 2005. Ademais, percebe-se que a falecida não figura como parte, cedente ou cessionária, no instrumento relativo ao negócio de jurídico de cessão dos “direitos aquisitivos” anexado aos autos pela agravante (Id. 58789278). Em acréscimo, a recorrente juntou aos presentes autos a fatura (Id. 58789275) relativa ao consumo de energia elétrica do mês de outubro de 2020 da unidade imobiliária aludida, tendo ali figurado a falecida como titular. Percebe-se, assim, que há dúvida razoável a respeito da titularidade do bem imóvel, situação que não pode ser solucionada no âmbito restrito do inventário, como corretamente destacado pelo Juízo singular.” Portanto, a questão, de alta indagação já reconhecida outrora, persiste. Refere-se à definição de quem seria o verdadeiro titular do domínio ou da posse do imóvel, conditio sine qua non para sua inclusão no acervo patrimonial e pessoal da autora da herança para fim de sua partilha. O acordo celebrado no Juizado Especial tem como partes o espólio e o pretenso vendedor do imóvel, o que não afasta a necessidade de se remeter às vias ordinárias o questionamento acerca da pretensa titularidade dos direitos da herdeira, ora agravante, uma vez que não fez parte daquele processo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão recorrida até julgamento pela Terceira Turma Cível. Retifique-se a autuação para que conste como agravado o Espólio de Maria Floracy de Novaes. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator